Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709170-82.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA ROSÂNGELA ALVES CAETANO e OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Monitória. Cédula de crédito bancário. Capital de giro. CDC. Inaplicabilidade. Responsabilidade dos avalistas: obrigam-se ao pagamento da dívida nas mesmas condições do devedor. Cláusulas contratuais. Prevalência do princípio "pacta sunt servanda". Os recorrentes alegam violação aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazerem à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos I, IV e VI, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de os recorrentes terem fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027